Tribunal: TJPA
Processo: 0014455-87.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014455-87.2017.8.14.0040
APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: WELTON DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014455-87.2017.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A.
ADVOGADO: ALLAN RODRIGUES FERREIRA OAB/PA 25.019 E OUTROS
APELADO: WELTON DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO NÃO CONSTITUIDO
RELATORA: DESª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEVER DO DEVEDOR DE MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO CADASTRAL. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
1. Dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 que, em contrato de alienação fiduciária, a comprovação da mora do devedor deverá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura desta pelo destinatário.
2. No caso concreto a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço do devedor constante do contrato firmado entre as partes, tendo sido devolvida com a informação de “mudou-se”.
3. Consoante entendimento jurisprudencial, pelo princípio da boa-fé objetiva, as partes detêm o dever de manter atualizados seus endereços cadastrais até o término do vínculo negocial entre elas existente.
4. Recurso provido. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido à unanimidade
.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover
o Recurso para anular a sentença, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
25 de agosto de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA T
AVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014455-87.2017.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A.
ADVOGADO: ALLAN RODRIGUES FERREIRA OAB/PA 25.019 E OUTROS
APELADO: WELTON DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO
RELATORA: DESª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível

interposta por BANCO RCI BRASIL S.A., objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC/2015, nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo recorrente em face de WELTON DOS SANTOS OLIVEIRA.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id. 681833, págs. 01 a 07, o recorrente sustém sobre a violação ao art. 321, do CPC-2015, diante a inexistência de intimação para emendar a peça inicial, destacando que a extinção do feito se revelou prematura haja vista a que a hipótese dos autos se enquadra no art. 485, III, daquele diploma Legal, razão pela qual precede de necessária intimação pessoal nos termos de seu parágrafo 1º. Pugna pela anulação da sentença e o consequente retorno dos autos ao Juízo de Origem.
Acostou documentos (Id. 681833, págs. 08 a 13).
Certidão de tempestividade da apelação por Id 681833, pág. 14.
Ausência de intimação da parte recorrida para apresentação de contrarrazões em razão de não ter havido angularização processual (Id 681833, pág. 15).
Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos, tendo sido recebida a Apelação no duplo efeito (Id. 1582416).
É o relatório, apresentado em tempo hábil, para inclusão do feito em pauta de julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 25 de agosto de 2020
.
Belém (PA), 11 de
agosto
de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido e devidamente comprovado.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de arguições preliminares, passo à análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC/2015, sob o argumento da ausência de constituição em mora do devedor diante o não recebimento da notificação extrajudicial.
Em contratos de alienação fiduciária de bem móvel, a comprovação da mora do devedor deverá ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura desta pelo destinatário. É o teor do dispositivo, (Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º)
in litteris
:
Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
No mesmo sentido a Súmula 72 do STJ:
Súmula 72: A comprovação da mora e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.
No caso dos autos, verifica-se por meio do documento de Id.681830, pág. 10, que a instituição financeira promoveu a diligência necessária para a promoção da constituição em mora do devedor, remetendo notificação para o endereço constante no contrato firmado entre as partes (Id.681830, pág. 02), mas que foi devolvido com a informação de “mudou-se”.
Sobre o tema, a jurisprudência nacional, inclusive desta Corte, tem sido firmada no sentido de que em caso de mudança de endereço,
é dever do devedor proceder a atualização de seus dados cadastrais junto ao credor, por todo o período em que durar o vínculo contratual, em razão do princípio da boa-fé objetiva.
Nesse Sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - AUSÊNCIA - AR DEVOLVIDO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE - VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. -
É válida a notificação remetida para o endereço constante do contrato, mas que deixou de ser entregue por ter o devedor se mudado do local, fato que não pode ser imputado ao credor - É obrigação do devedor manter atualizados seus dados cadastrais perante o credor, a fim de possibilitar a regular constituição em mora
. (TJ-MG - AC: 10188180052022001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 06/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019)
E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INVALIDAÇÃO DA MORA POR DEFEITO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AR ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – COMPROVANTE DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE QUE O DESTINATÁRIO MUDOU-SE – ENTREGA PESSOAL INFRUTÍFERA – MORA COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DAS PARTES DE ATUALIZAR O ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
É válida a notificação extrajudicial enviada no endereço declinado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária, ainda que o comprovante de recebimento contenha a informação de que o destinatário mudou-se, pois é dever das partes atualizar o endereço informado no contrato
. (TJ-MS - AI: 14136820320188120000 MS 1413682-03.2018.8.12.0000, Data de Julgamento: 01/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/69). NOTIFICAÇÃO judicial enviada para endereço do devedor constante no contrato. devolvida com informação “mudou-se”. dever do devedor informar mudança de domicílio. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1.
Cabe ao devedor informar ao credor mudança de domicílio. 2. Inexistindo tal informação, considera-se válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes. 3. Credor cumpriu sua obrigação, não podendo ser penalizado pela falta de informação que deveria ter sido prestada pelo devedor.
4. Devido retorno dos autos à Vara de Origem para regular processamento da Busca e Apreensão. 5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (1906377, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-06-25, Publicado em 2019-08-02)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO À EMENDAR A EXORDIAL. SENTENÇA CASSADA. CONTRADIÇÃO. INTIMAÇÃO FOI EFETIVADA. NOTIFICAÇÃO. AR. ENDEREÇO DO CONTRATO. MUDOU-SE. INTIMAÇÃO. COMPROVAR. PROTESTO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO APERFEIÇOADA. 1. Os embargos de declaração encontram limites na norma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis nas hipóteses de acórdão maculado por obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, no caso de correção de erro material.
2. No caso de o aviso de recebimento retornar com informação "mudou-se", a jurisprudência amplamente majoritária entende ser válida a notificação encaminhada ao endereço que consta no contrato, devendo, a parte requerida, sempre manter o endereço atualizado junto a instituição financeira, com vistas ao princípio da boa-fé
. 3. Ainda que se entenda pela necessidade de protesto do título para tornar efetivamente válida a notificação, deveria a condutora do feito, ter intimado a requerente a providenciar o referido protesto, devendo-se levar em consideração as novas balizas da Lei processual, dentre elas: primazia do julgamento de mérito e colaboração, evitando-se, o quanto puder, o julgamento sem resolução do mérito. 4. Constatado a contradição, pertinente são os aclaratórios para aperfeiçoar a decisão colegiada e ilidir dela o vício destacado pela embargante. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01446140420188090051, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 15/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/08/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. DEVOLUÇÃO DA NOTIFICAÇÃO COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE”. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. DEVER DA PARTE REQUERIDA EM MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA CASSADA. 1. Na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora do devedor, a qual deve ser efetivada por notificação extrajudicial, a ser entregue no domicílio do devedor. 2. A notificação extrajudicial acostada ao recurso demonstra que foi devidamente encaminhada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes.
3. O fato da notificação não ter sido entregue ao destinatário por motivo de mudança não elide a mora do devedor, que não comunicou previamente o credor de sua mudança de endereço
. 4. Em razão do princípio da boa-fé objetiva, é dever das partes, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, manter atualizado o endereço até o término do negócio jurídico em respeito ao dever de lealdade e cooperação. 5. A postura do credor deu-se de acordo com as diretrizes do Decreto-Lei n. 911/69 com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.043/2014, que não exige o protesto de título para a configuração da mora do devedor, mas tão somente o envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento ao endereço do devedor (art. 2º, § 2º). 6. Inaplicabilidade do disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de fixação na sentença. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada (TJDF. 1ª Turma Cível. Des. Relator: Roberto Freitas. Acórdão nº 1123666.Data do julgamento: 05/09/2018)
Em decisão recentíssima o STJ:
“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL.

1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ".

2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente.
3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016).
4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).
Nesse Vértice, feita tais considerações, e no caso, restando devidamente caracterizada a mora do devedor, motiva a imposição da anulação da Sentença de primeiro gra
u.
V.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER
O RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA COM A REGULAR INSTRUÇÃO E PROCESSAMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
É O VOTO.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 25 de agosto de 2020
.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2020